Tribunal: TJMT
Processo: 0018288-11.2017.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018288-11.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEURENIO ALVES CARNEIRO - CPF: 474.521.961-04 (APELADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 039.195.841-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 244 DO CÓDIGO PENAL – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO PELA PENA “IN CONCRETO” – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal nº 0018288-11.2017.8.11.0004, em que o
apelado
foi condenado no incurso do artigo 244, caput, do Código Penal, a pena em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, o
Parquet
busca-se a reforma parcial da sentença para exasperar a pena-base do apelado, reconhecendo-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (consequências do crime, circunstância do crime, consequentemente resultando a
“fixação da pena basilar em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo o mesmo patamar em definitivo em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, de modo a garantir a correta dosimetria ao crime perpetrado”.
(Sic - Id. 161685275)

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pela intempestividade da irresignação recursal, ou pelo seu desprovimento, para manutenção da sentença, com a respectiva decretação da prescrição. (Id. 161685277)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela prescrição da pretensão punitiva, no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 164148693)

Sumário: Apelação Criminal – Abandono material (artigo 244, caput, do Código Penal) – Irresignação Ministerial – Preliminar da PGJ: Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa – Extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Pena fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 dias de de detenção – Prazo prescricional de 04 (quatro) anos – Decurso do prazo superior a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença – Artigo 109, inciso V, c/c art. 110, ambos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. Mérito – Almejada a exasperação da pena, ante o reconhecimento desfavorável ao apelado, das vetoriais circunstâncias e consequências do crime – Impertinência – O quantum aplicado à pena-base guarda proporcionalidade ao número de circunstância negativada, o que foi observado pelo magistrado sentenciante –
Pelo acolhimento da preliminar de prescrição e, se ultrapassada, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 0018288-11.2017.8.11.0004.

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Assim, ao examinar a preliminar suscitada pela Procuradoria, verifico que, de fato, há a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Consta nos autos que, entre os
meses de agosto de 2013 a agosto de 2014
, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado deixou, sem justa causa, de provera subsistência do filho menor de 18 (dezoito) anos, faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada.

A
denúncia foi recebida dia 09/01/2018
, firmando-se assim, o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 117, I, do CP.

Regularmente instruído o processo, o Magistrado
a quo
condenou o apelante pelo crime capitulado no artigo 244,
caput,
do Código Penal, a pena em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo que a
sentença prolatada no dia 30/09/2022
.

Pois bem.

Verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a data da sentença, transcorreu-se lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem que o Estado exercesse o
jus puniendi
. Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena in concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa. (N.U 0002046-86.2008.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

“[...] Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.” (TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064). (N.U 0002289-66.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“[...] Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. (N.U 0008064-12.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, V, ambos do Código Penal, reconheço a preambular e declaro extinta a punibilidade de
Neurenio Alves Carneiro
em relação aos autos da ação nº 0018288-11.2017.8.11.0004 que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023